Tribunal: TJES
Processo: 5007776-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007776-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: MARCELO SOARES GOMES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 3884175
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$
6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao sustentar
a tese de
ausência de
ato ilícito indenizável,
porquanto o cancelamento da compra teria ocorrido porque o sistema interno teria acusado possível fraude.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
o autor
realizou compra
de aparelho celular
no sítio eletrônico da requerida, no valor de R$ 5.849,10 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dez centavos),
promoção que
contemplava o recebimento, pelo consumidor, de dez pontos Livelo
para
cada R$ 1,00 (um real) gasto
(total de 58.491 pontos)
, para utilização na plataforma Livelo,
além
de um
ingresso Lolla Day e um
aparelho
Galaxy Buds2 Preto
ou, alternativamente, um aparelho
Galaxy Watch4 ou,
alternativamente, cinco
vouchers de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para utilização em jogos
na
Galaxy Store,
contudo, após realizar o pagamento e constar pedido confirmado, a requerida teria cancelado a compra, pelo que postulou
indenização por danos materiais e morais.

C
om efeito, em que pese
os argumentos recursais, em especial de
cancelamento decorrente de suspeita de fraude, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a hiposuficiência do consumidor, deveria a requerida ter contatado o autor para solucionar eventual impasse e, após certificada a validade da transação, garantido a oferta, contudo, atém-se a alegar que
a operação seria suspeita e que o autor não faria jus à promoção veiculada.

Nesse sentido, considerando a comprovação da aquisição do serviço (produto acrescido dos respectivos brindes), mesmo cancelada
a compra, o recorrido possui o direito potestativo de
receber os brindes,
porquanto segundo disposição do artigo
30 do CDC, toda e qualquer informação ou publicidade vincula o fornecedor
a
o cumprimento, de sorte que se vota pela manutenção da sentença quanto à condenação da recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos materiais, que corresponde à soma dos brindes adquiridos pelo recorrente no
momento em que promoveu o pagamento e o pedido/compra foi confirmado (id. 3884150
).

P
or fim, e
m relação aos danos morais
reconhecidos, considerando o entendimento jurisprudencial
firmado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há dano moral presumido decorrente do descumprimento contratual ou da cobrança indevida e,
in casu
,
considerando a
ausência de prova da
tentativa extrajudicial de
resolver a lide por parte da recorrida e diante da ausência de maiores prejuízos à parte, inexiste ato ilícito indenizável,
votando-se pela improcedência da pretensão indenizatória.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)